Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-18.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por insuficiência probatória ou então a desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, bem como o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos/concessão de sursis penal.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por insuficiência probatória ou então a desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, bem como o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos/concessão de sursis penal. Não acolhimento. Tese acusatória que foi confirmada em juízo. Vítima que foi até à delegacia informar que sua casa tinha sido invadida e uma mochila contendo 01 notebook, 01 videogame e materiais escolares havia sido furtada. Réu que foi atropelado no mesmo dia e, no hospital, foi constatado que ele estava na posse da mochila furtada anteriormente. Desclassificação do crime de furto para apropriação de coisa achada que não se mostra possível no caso concreto. Rompimento de obstáculo bem caracterizado pela prova oral e pela prova pericial. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Réu que ostenta péssimo registro criminal, sendo duplamente reincidente e com maus antecedentes. Impossível a concessão de qualquer benefício penal. Regime fechado que é medida de rigor. Negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença conforme proferida.